Tribunal: TJMT
Processo: 1010414-56.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
..

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010414-56.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALINE CATARINA GUIMARAES PARDIM - CPF: 071.698.291-93 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A COISA JULGADA E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1010414-56.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Aline Catarina Guimarães Pardim

Recorrida(s):

TIM S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de março de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DEMANDA QUE CONTÉM FATOS DECIDIDOS EM OUTRA AÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se houver repetição de ação e uma delas com sentença transitada em julgado, deve ser reconhecida a coisa julgada, em relação ao outro feito.

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, nos termos do art. 487 , inciso I, do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 119,90 (cento e dezenove reais e noventa centavos), aqui litigados e condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso – 15.05.2018 – data da inclusão do débito no órgão de proteção ao crédito.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o9.099/95).

Em consulta ao sistema PJE constato que a Recorrente ajuizou 4 (quatro) ações em desfavor da Reclamada, sendo esta,
distribuída em 15.04.2020, a segunda também ajuizada em 15.04.2020. sob no 1010415-41.2020.8.11.0002, mais outras duas distribuídas em 16.07.2020, sob números 1017349-15.2020.8.11.0002 e 1017350-97-41.2020.8.11.0002.

Também
averiguei que na Reclamação no 1017349-15.2020.8.11.0002, ajuizada em 16.07.2020, a Autora questiona a mesma obrigação objeto da presente lide, no valor de R$119,90 datado de 15.05.2018, relativo ao contrato no GSM0113384284646, ou seja, se tratam de demandas que contém
o mesmo
pedido, causa de pedir e as partes são idênticas.

Verifico, ainda, que no processo no 1017349-15.2020.8.11.0002
, as partes celebraram acordo extrajudicial nos seguintes termos:

Processo Judicial: 1017349-15.2020.8.11.0002 /MT

Caso no 2020-08-3-107406

Data: 12/08/2020 Hora: 17:00h

1o Proponente: TIM S.A., CNPJ no 02.421.421/0001-12

Preposto(s): Amanda Sander de Amorim, CPF no 161.138.627-63

1o Convidado: ALINE CATARINA GUIMARÃES PARDIM, CPF no 071.698.291-93

Preposto(s): RONAN DA COSTA MARQUES, CPF no 015.505.161-08, OAB/MT 21093

Caso: "1689469.0"

Os acordantes, acima nomeados, resolvem pôr fim ao desentendimento, renunciando a qualquer recurso ao Poder Judiciário, salvo execução do que ora é estabelecido, obrigando-se a cumprir o seguinte:

1) A Proponente pagará ao(a) Autor(a)/Convidado(a), por mera liberalidade e sem assunção de culpa, o valor total de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), a ser depositado na conta corrente no: 3980-2, agência no: 5424-0, do Banco Bradesco, de titularidade de Ronan da Costa Marques, CPF 015.505.161-08, data de nascimento 23/12/1985, para o encerramento da demanda, no prazo de 30 dias corridos, contados do primeiro dia útil subsequente ao protocolo deste acordo nos autos judiciais. Ressalta-se que o (a) Convidado (a) é responsável pelos dados bancários informados e em caso de divergência das informações, o depósito será realizado judicialmente em prazo suplementar.

2) A Proponente compromete-se a cancelar o contrato no GSM0113384284646, objeto da presente ação judicial, no prazo de 30 dias corridos contados do primeiro dia útil subsequente ao protocolo deste acordo nos autos judiciais.

3) A Proponente por mera liberalidade e sem assunção de culpa, compromete-se a declarar a inexigibilidade dos débitos referentes ao contrato no: GSM0113384284646, objetos da presente ação judicial no prazo de 30 dias corridos contados do primeiro dia útil subsequente ao protocolo deste acordo nos autos judiciais.

4) A Proponente, por mera liberalidade e sem assunção de culpa, compromete-se a retirar qualquer apontamento em nome do(a) Autor(a)/Convidado(a), que porventura conste nos cadastros de proteção e restrição ao crédito, em virtude dos débitos objetos da ação judicial, no prazo de 30 dias corridos contados do primeiro dia útil subsequente ao protocolo deste acordo nos autos judiciais.

5) Fica expressamente vedada a divulgação do presente acordo fora dos autos judiciais, ainda que parcialmente, em redes sociais como por exemplo: Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, entre outras, sob pena de multa de 20% do valor acordado.

6) As partes dispensam a juntada do comprovante de pagamento, devendo a parte autora se manifestar no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados do vencimento do prazo fixada na cláusula 1 deste acordo, caso o pagamento não tenha realizado, sob pena de arquivamento do processo.

7) Como efeito da presente transação, ficam quitados os pedidos formulados na petição inicial, nada mais tendo a reclamar o(a) Autor(a)/Convidado(a), quanto aos dados que deram ensejo à presente Ação Judicial. Sendo assim, cada uma das partes arcará com as suas respectivas despesas no que tange as custas processuais e honorários advocatícios.

O acordo em questão foi homologado por sentença em 25.09.2020 e os referidos autos foram arquivados definitivamente em 11.10.2020.

Dispõem os §§ 1o e 4o do art. 337, do Código de Processo Civil:

§ 1
o
Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 4
o
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Deste modo, por se tratar de matéria de ordem pública, entendo que este feito deve extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil, ante a impossibilidade de repetição de ação.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - ...

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

A respeito da possibilidade do reconhecimento de ofício, da coisa julgada, em qualquer grau de jurisdição, o § 3o do mesmo dispositivo legal supra transcrito, tem a seguinte redação:

§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Ante o exposto
, conheço do recurso, e de ofício,
reconheço a ocorrência de coisa julgada e julgo extinto o presente feito
, sem resolução de mérito, em face ao disposto no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator